Tribunal: TJMT
Processo: 1030540-33.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030540-33.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILVIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 384.399.131-68 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL POR APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – RECURSO CONTRA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – TESES DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E DE JUNTADA DE DOCUMENTOS UNILATERAIS – ARGUMENTOS DO RECURSO JÁ REBATIDOS NA SENTENÇA – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

;

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO:

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a inexistência do débito inscrito, já que não houve a juntada de contrato comprovando a existência de relação jurídica, mas julgou improcedente o dano moral, por aplicação da Súmula 385, do STJ, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:
a)
declarar a inexistência de débito no valor de R$ 328,63 (
trezentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos
), em nome da parte Reclamante;
b)
indeferir o pedido de indenização por danos morais e
c)
permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, e
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

Em recurso, a parte promovente, ora Recorrente, se insurge contra a sentença alegando que a decisão foi baseada no argumento de que houve contrato entre as partes, acolhendo como prova
print
de telas sistêmicas.

Não concorda a parte Recorrente com a suposta sentença, sob o argumento de que o juízo considerou suficientes os documentos unilaterais, os quais não se tratam de prova legítima e idônea. Cito trecho do recurso:

O juízo a quo deixou de condenar a Recorrida ao pagamento de danos morais suportados pelo Recorrente alegando que os documentos unilaterais encartados na contestatória foram suficientes a comprovar a relação jurídica, o que desde já rechaça.

Não há prova legítima e idônea apresentada pela recorrida nos autos que comprove a existência de um contrato, apenas print’s de telas sistêmica, que ao contrário do afirmado na sentença, foi sim, amplamente impugnada, a luz do artigo 411, III do CPC, § 2o.

Causa estranheza a presente decisão, pois a recorrida NÃO APRESENTOU o contrato, conforme consta no extrato de negativação, onde se originou o suposto débito, objeto desta demanda.

No pedido recursal a parte promovente, ora Recorrente, requer a reforma total da sentença para constar a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da promovida em indenização por danos morais.

Em que pesem os termos do recurso, verifico que o mesmo não guarda qualquer correção com o caso posto a julgamento, pois a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, com o argumento de que as telas sistêmicas e faturas apresentadas em contestação não foram suficientes ante a inexistência de contrato, julgando improcedente o dano moral por aplicação da Súmula 385, do STJ.

O recurso ataca sentença de improcedência, sendo que a sentença proferida no presente caso foi de parcial procedência.

Assim, o recurso não ataca a sentença proferida pelo magistrado
a quo
, pois houve fundamentação no sentido de que os documentos unilaterais não foram suficientes, inclusive, com a declaração de inexistência do débito inscrito.

A parte Recorrente em momento algum refutou a aplicação da Súmula 385, do STJ, trazendo argumentos no recurso somente acerca da ausência de juntada do contrato, o que já foi considerado pelo próprio magistrado
a quo
.

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021